Tribunal: TJSP
Processo: 1000485-47.2018.8.26.0488
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento – Locação de imóvel objeto de permuta entre a locadora inicial e a autora – Legitimidade ativa reconhecida – Falecimento prévio de co-locatário – Legitimidade passiva dos herdeiros, que já integram a relação processual, ausente espólio – – Julgamento da lide que tinha mesmo que se dar sem a produção de outras provas, à

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - Ação de despejo por falta de pagamento – Locação de imóvel objeto de permuta entre a locadora inicial e a autora – Legitimidade ativa reconhecida – Falecimento prévio de co-locatário – Legitimidade passiva dos herdeiros, que já integram a relação processual, ausente espólio – – Julgamento da lide que tinha mesmo que se dar sem a produção de outras provas, à vista do inadimplemento confessado – Benfeitorias: expressa previsão contratual da necessidade de consentimento por escrito da locadora para eventual reembolso - Sentença mantida – Recurso improvido.